Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-96.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800548-96.2023.8.14.0138

APELANTE: JAIRO NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 20 dias-multa.

A defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o porte ilegal de arma de fogo constitui crime-meio para o disparo, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena e da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo; (ii) se é cabível o redimensionamento da pena e da prestação pecuniária fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção exige nexo de dependência e unidade de desígnios entre as condutas, o que não se verifica quando os delitos são praticados em contextos distintos e com autonomia fática.

A prova dos autos evidencia que o recorrente já mantinha a arma de fogo de forma habitual, sendo o porte delito permanente, anterior e independente do disparo realizado em via pública.

A persistência do porte ilegal após o disparo, inclusive durante a tentativa de evasão, reforça a autonomia das condutas e afasta a absorção.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a cumulação dos delitos quando inexistente relação de subordinação entre eles.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, com penas-base fixadas no mínimo legal e impossibilidade de redução abaixo do mínimo em razão da Súmula 231/STJ.

A prestação pecuniária fixada em 4 salários-mínimos mostra-se proporcional à gravidade dos delitos e à pena aplicada, inexistindo comprovação de hipossuficiência que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo quando evidenciada a autonomia das condutas e a inexistência de nexo de dependência.

A fixação da pena e da prestação pecuniária deve observar os critérios legais, sendo incabível sua redução sem demonstração concreta de desproporcionalidade ou hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 69; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; CP, art. 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 544.206/MS; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800548-96.2023.8.14.0138

APELANTE: JAIRO NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO(A): JACQUELINE M. FERNANDES CORREIA – OAB/PA 26.068

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIRO NASCIMENTO LIMA
, em face da sentença (ID 33916313) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826.2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo), em concurso material, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.

Segundo consta relatado na denúncia (ID 33916247), no dia 30/04/2023, por volta das 04:00 horas, em via pública, na Avenida Getúlio Vargas, no município de Anapu/PA, o recorrente
JAIRO NASCIMENTO LIMA
portava arma de fogo de fabricação artesanal, tipo garrucha, com cartucho deflagrado, sem autorização legal, tendo ainda efetuado disparo em via pública, sendo posteriormente abordado por policiais militares após tentativa de evasão.

Denúncia recebida em 18/05/2023 (ID 33916248)

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 33916309) em 05/05/2025, onde após reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, condenou o Apelante pelas práticas dos delitos tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826.2003, na pena indicada ao norte.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (ID33916322) em 14/12/2025, onde sustenta, em síntese, a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o delito de porte ilegal de arma de fogo constitui meio necessário para a prática do disparo, devendo ser por este absorvido.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a consequente redução da sanção e da prestação pecuniária, adequando-se ao eventual reconhecimento da absorção delitiva.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33916327), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a autonomia das condutas típicas, uma vez que o porte ilegal e o disparo ocorreram em contextos fáticos distintos, com desígnios próprios, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção. Pugnando ao final, pela manutenção integral da sentença condenatória e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34779225) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a inexistência de relação de dependência entre os delitos, bem como a correção da dosimetria da pena, fixada em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Da Tese de Aplicação do Princípio da Consunção e da Autonomia de Condutas:

A controvérsia central do recurso defensivo reside na aplicabilidade do princípio da consunção, ou absorção, entre as condutas de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo em via pública, ambos tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente.

A defesa sustenta que o porte do armamento configurou mero crime-meio, fase necessária e preparatória para a execução do disparo, o que atrairia a incidência da máxima
lex consumens derogat legi consumptae
(a lei consumidora derroga a lei consumida).

Todavia, a análise detida do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas narradas nos autos conduz à conclusão oposta, revelando a existência de crimes autônomos praticados mediante concurso material.

O princípio da consunção, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, pressupõe que um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, sendo por este absorvido.

De modo que, para que o referido instituto jurídico seja aplicado, é imprescindível a demonstração de um nexo de dependência ou subordinação entre as condutas, bem como a unidade de contexto fático e de desígnio, ou seja, a conduta anterior deve se exaurir completamente na conduta posterior, funcionando como um estágio para a obtenção de um resultado final único pretendido pelo agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios rígidos para esse reconhecimento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie
. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 544.206/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

No cenário fático em julgamento, a tese de absorção é frontalmente rebatida pela própria confissão do acusado colhida durante a instrução processual.

Durante o interrogatório, o apelante Jairo Nascimento Lima admitiu que possuía a arma de fogo há considerável lapso temporal, utilizando-a habitualmente para atividades de caça e defesa em ambiente rural.

Sendo que, a referida declaração é de suma importância para o deslinde da causa, pois evidencia que a conduta de portar o artefato preexistia e era independente do evento específico que culminou no disparo em via pública na zona urbana de Anapu.

Desse modo, a autonomia de desígnios manifesta-se no fato de que o Apelante não adquiriu ou portou a arma exclusivamente com o propósito de efetuar aquele disparo específico.

O porte ilegal já se encontrava consumado como um delito de perigo abstrato e de natureza permanente muito antes das 04:00 horas do dia 30/04/2023, quando decidiu transitar em via pública, portando o armamento e, posteriormente, acionou-o. Portanto, o agente renovou a lesividade ao bem jurídico tutelado, extrapolando o mero exaurimento do porte.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento pacificado sobre a impossibilidade de consunção quando verificada a autonomia das condutas:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. USO RESTRITO OU PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, é indispensável que as condutas típicas ocorram no mesmo contexto fático, bem com exista relação de dependência entre tais condutas, o que não ocorreu no caso, posto que as condutas derivaram de desígnios autônomos. 2. As normas incriminadoras que tratam dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16) são verdadeiras normas penais em branco heterogêneas, cuja complementação, que diferencia arma de fogo de uso permitido daquela de uso restrito, ocorre por meio de portaria do Exército Brasileiro. 3. O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não tem o condão de redimensionar a pena para patamar inferior ao mínimo legal por expressa vedação da Súmula 231 do STJ, que dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. As medidas protetivas de urgência prevista previstas na Lei Maria da Penha têm a finalidade de preservar a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou a aplicação, bem como a concessão das referidas medidas prescinde da tipificação penal da violência e do ajuizamento de ação penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), _____ de ____________ de 2024. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820593-66.2022.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

Ademais, as circunstâncias da abordagem reforçam a independência dos crimes, posto que, os policiais militares relataram que, após ouvirem o disparo, iniciaram perseguição ao acusado, que tentou evadir-se do local conduzindo uma motocicleta.

De modo que, a prisão em flagrante e a apreensão da “garrucha” ocorreram em momento posterior ao disparo, demonstrando que a disponibilidade da arma e o porte ilegal persistiram mesmo após a consumação do crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.

Portanto, não há como sustentar que o porte foi absorvido pelo disparo, se este último se exauriu e o agente continuou a manter o artefato sob sua guarda ilegal durante a fuga.

A conduta de portar arma de fogo protege a incolumidade pública de forma genérica, enquanto o disparo em via pública gera um risco concreto e imediato a um número indeterminado de pessoas, atingindo bens jurídicos em momentos e intensidades distintos.

De maneira que, diante da clareza das provas colhidas, especialmente a admissão de que a arma era mantida para fins rurais diversos do disparo efetuado, resta caracterizado o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal.

Portanto, a manutenção da condenação pelos dois delitos de forma autônoma é medida que se impõe, não merecendo acolhimento o pleito defensivo de reforma da sentença para aplicação do princípio da consunção.

Ante o exposto, a sentença recorrida guardou estrita observância à prova dos autos e à interpretação jurídica adequada ao caso concreto, devendo ser integralmente mantida.

- Da Dosimetria de Pena:

A dosimetria da pena, enquanto atividade jurisdicional de individualização da sanção penal, deve observar o sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, garantindo que a resposta do Estado seja proporcional à gravidade da conduta e às condições pessoais do agente.

No caso em tela, após revisar minuciosamente o percurso de cálculo adotado pelo juízo de 1º grau na sentença, verifico que a aplicação das penas seguiu rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, não comportando o redimensionamento pleiteado pela defesa.

Na 1ª fase da dosimetria, voltada à fixação da pena-base, o juízo sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para ambos os delitos.

De modo que, tanto para o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, quanto para o crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15 da mesma lei, as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao réu, ou normais à espécie delitiva.

Diante da primariedade e da ausência de vetoriais negativas, as penas-base foram corretamente fixadas nos mínimos legais previstos nos respectivos preceitos secundários, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada um dos ilícitos.

A insurgência defensiva quanto à 2ª fase da dosimetria concentra na aplicação da atenuante da confissão espontânea. De modo que, embora o Apelante tenha efetivamente confessado a prática das condutas, o Juízo de origem agiu com acerto ao deixar de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

De maneira que, a referida decisão ampara-se no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente a redução da pena intermediária abaixo do piso legal por incidência de circunstância atenuante.

O entendimento consolidado é de que as atenuantes não têm o condão de romper os limites fixados abstratamente pelo legislador para o tipo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é uníssona:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. USO RESTRITO OU PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, é indispensável que as condutas típicas ocorram no mesmo contexto fático, bem com exista relação de dependência entre tais condutas, o que não ocorreu no caso, posto que as condutas derivaram de desígnios autônomos. 2. As normas incriminadoras que tratam dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16) são verdadeiras normas penais em branco heterogêneas, cuja complementação, que diferencia arma de fogo de uso permitido daquela de uso restrito, ocorre por meio de portaria do Exército Brasileiro. 3.
O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não tem o condão de redimensionar a pena para patamar inferior ao mínimo legal por expressa vedação da Súmula 231 do STJ, que dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. As medidas protetivas de urgência prevista previstas na Lei Maria da Penha têm a finalidade de preservar a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou a aplicação, bem como a concessão das referidas medidas prescinde da tipificação penal da violência e do ajuizamento de ação penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), _____ de ____________ de 2024 Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820593-66.2022.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

Dessa forma, as sanções intermediárias foram mantidas em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Na 3ª fase, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, as reprimendas tornaram-se definitivas individualmente nesses mesmos patamares.

Por fim, mantida a conclusão pela autonomia das condutas e afastada a tese da consunção, torna-se imperativa a aplicação do concurso material, conforme preceitua o artigo 69 do Código Penal.

De modo que, diferente do concurso formal ou da continuidade delitiva, o concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente. Assim, o somatório das penas resulta no
quantum
total de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A unificação das penas mostra-se adequada e necessária para refletir a pluralidade de bens jurídicos atingidos pelas ações independentes do réu.

O montante final da sanção privativa de liberdade, associado à primariedade do apelante, justifica a manutenção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme analisado no tópico subsequente.

- Da Tese de Redução Proporcional do Valor da Prestação Pecuniária:

A defesa pleiteia, de forma subsidiária, o redimensionamento do valor fixado a título de prestação pecuniária, arbitrado pelo juízo de origem no montante de 04 (quatro) salários-mínimos, sob o argumento de que a quantia seria desproporcional à condição financeira do Apelante e à própria pena privativa de liberdade aplicada.

Todavia, após análise da fundamentação constante na sentença e dos critérios estabelecidos pelo Código Penal, entendo que o valor deve ser integralmente mantido, pautado pelo critério da proporcionalidade.

A prestação pecuniária, enquanto pena restritiva de direitos substitutiva, possui natureza jurídica dúplice, qual seja, de sanção e reparação.

Nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal, a referida sanção consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância não inferior a 1 (um) salário-mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

De modo que, para a fixação do
quantum
, o julgador deve considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a situação econômica do condenado.

No caso concreto, o Apelante foi condenado por 2 (dois) crimes autônomos do Estatuto do Desarmamento, cujas penas somadas totalizam 04 (quatro) anos de reclusão.

A fixação da prestação pecuniária em 04 (quatro) salários-mínimos estabelece uma correlação direta e equânime de 01 (um) salário-mínimo para cada ano de condenação, o que se mostra perfeitamente razoável e dentro da faixa mínima intermediária da escala legal.

O valor não se revela exorbitante, especialmente diante da gravidade dos delitos de porte e disparo em via pública, que colocam em risco a incolumidade de toda a coletividade em Anapu.

Sobre a proporcionalidade da sanção pecuniária, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal pela prática do crime de moeda falsa, na qual a pena privativa de liberdade (3 anos e 6 meses de reclusão) foi substituída por prestação pecuniária fixada em 2 salários-mínimos. 2. A parte agravante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a fixação da prestação pecuniária em 2 salários-mínimos; (ii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica, e não de reexame fático-probatório; (iii) desproporcionalidade do valor diante da condição de hipossuficiente, evidenciada pela representação pela Defensoria Pública da União; e (iv) desproporção entre o valor da prestação pecuniária e o dano efetivamente causado (uma cédula falsa de R$ 100,00 posta em circulação). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de redução do valor da prestação pecuniária, sob o fundamento de hipossuficiência econômica e de ausência de fundamentação idônea, configura mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, apta a afastar o óbice da Súmula 7/STJ; e (ii) saber se o valor de 2 salários-mínimos fixado a título de prestação pecuniária mostra-se desproporcional em relação à condição econômica do condenado, à representação pela Defensoria Pública da União e ao dano efetivamente causado (R$ 100,00), à luz do art. 45, § 1º, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A distinção entre reexame de provas (vedado em recurso especial) e revaloração jurídica de fatos incontroversos (admissível na via especial) pressupõe que os fatos relevantes estejam plenamente assentados no acórdão recorrido, o que não ocorre quando a própria situação econômica do condenado permanece controvertida e não demonstrada, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ para qualquer análise de proporcionalidade do valor da prestação pecuniária. 5. O acórdão do Tribunal Regional Federal apreciou de forma fundamentada a matéria ao consignar a ausência de comprovação de hipossuficiência extrema, a gravidade do crime de moeda falsa e a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que não há falar em fundamentação inexistente, mas em mera discordância da defesa com o juízo de valoração realizado pelas instâncias ordinárias. 6. A representação do condenado pela Defensoria Pública da União não gera presunção absoluta de incapacidade econômica para cumprir a prestação pecuniária, sendo indispensável a efetiva comprovação, nos autos, de hipossuficiência extrema; a mera alegação desacompanhada de elementos concretos não afasta a presunção de legalidade e proporcionalidade do quantum fixado pelas instâncias ordinárias. 7. Nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária deve observar, além do montante do dano, a situação econômica do condenado, e possui natureza não apenas reparatória, mas também sancionatória e preventiva, razão pela qual não precisa guardar relação aritmética direta com o valor do dano material imediato, podendo ser fixada em patamar superior, desde que respeitados os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. O valor de 2 salários-mínimos situa-se em faixa mínima intermediária da escala legal (1 a 360 salários-mínimos) e se mostra adequado à gravidade do crime de moeda falsa, que atinge a fé pública e a higidez do sistema financeiro nacional, bens jurídicos supraindividuais cujo potencial lesivo extrapola o valor nominal da cédula falsificada, inexistindo desproporcionalidade a justificar intervenção excepcional desta Corte. 9. O precedente citado pela defesa, em que houve majoração da prestação pecuniária de 1 para 5 salários-mínimos sem análise da capacidade econômica do condenado, não se aplica ao caso concreto, no qual o valor de 2 salários-mínimos foi mantido desde a origem e as instâncias ordinárias registraram a ausência de prova da hipossuficiência. 10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção do decisum agravado. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A discussão sobre a capacidade econômica do condenado para fins de redução de prestação pecuniária, quando controvertida e não comprovada nas instâncias ordinárias, demanda reexame fático-probatório e encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A representação por defensor público não gera presunção absoluta de hipossuficiência capaz de, por si só, justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada a título de pena substitutiva. 3. A prestação pecuniária, de natureza também sancionatória e preventiva, pode ser fixada em valor superior ao dano material imediato, desde que observados os limites do art. 45, § 1º, do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1º; Súmula 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.322.722/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 4.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.707.982/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.4.2018, DJe 27.4.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.847.086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1.6.2021; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023. (AgRg no AREsp n. 3.132.636/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Quanto à alegada hipossuficiência econômica, verifico que não foram coligidas aos autos provas documentais robustas que atestem a impossibilidade absoluta do apelante em arcar com o montante fixado.

A simples alegação de carência financeira não é suficiente para a redução da sanção, visto que a prestação pecuniária deve manter seu caráter retributivo, sob pena de tornar a resposta estatal inócua. É importante ressaltar que a sanção pecuniária deve ser suficientemente sentida pelo infrator para que cumpra sua finalidade preventiva e educativa.

Eventuais dificuldades concretas para o adimplemento da obrigação ou pedidos de parcelamento do valor não devem ser objeto de análise nesta fase recursal, devendo ser formulados e apreciados perante o Juízo da Execução Penal.

De modo que, somente após a análise detalhada da situação patrimonial do apenado no momento do cumprimento e que poderá haver a adequação da forma de pagamento, garantindo que a sanção seja cumprida sem inviabilizar o sustento do condenado e de sua família.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme em remeter a análise da capacidade econômica para a fase executória:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2006. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA CORPORAL ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE À RAZÃO DE UMA HORA POR DIA DE PENA. 1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS E A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PARA O PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A SANÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA, ARBITRADA EM 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL, IMPONDO-SE SUA REDUÇÃO PARA O QUANTUM PLEITEADO NO APELO, A FIM DE GARANTIR SUA CONGRUÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, OBSERVADA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, A QUAL DEVE TER A MESMA DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, CONSOANTE ART.55 DO CP. 2) DE OFÍCIO, CONSTATADA A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS.1. Assiste razão ao pleito veiculado no apelo de redução da pena pecuniária substitutiva à sanção corporal, uma vez que, sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais, justificando a pena privativa de liberdade arbitrada no mínimo legal, mostra-se irrazoável e desproporcional a fixação da prestação substitutiva em 20 (vinte) salários-mínimos. 2. Além da observância do princípio da proporcionalidade com a pena corporal, a imposição da pena alternativa de prestação pecuniária deve atentar para a situação econômica do réu. In casu, inexistindo provas quanto aos recursos financeiros do agente, deve ser reduzida a pena restritiva, sob pena de se impor uma sanção exacerbada, inviabilizando a sua efetivação, pelo que reduz-se a prestação pecuniária para 10 (dez) salários-mínimos, consoante pleiteado.3. Inviável o deferimento do pedido recursal de redução para 02 (dois) anos do período da pena substitutiva de prestação de serviço comunitário, uma vez que, conforme expressa previsão do art.55 do CP, a mesma deve ter a mesma duração da pena substituída, arbitrada em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo ressalvado ao apenado a faculdade de cumprir a pena em tempo menor, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, consoante o §4º, art. 46, do CP.4. De ofício, constatada a ausência de fixação da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, a qual deixa de ser arbitrada por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedado o agravamento da situação do apelante, à luz do princípio non reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo para 10 (dez) salários-mínimos a prestação pecuniária substitutiva da pena corporal, mantendo inalterado o prazo de 04 (quatro) anos de prestação de serviço comunitário. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001386-94.2010.8.14.0022 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/07/2019)

Portanto, por considerar que o valor de 04 (quatro) salários-mínimos guarda estreita consonância com o tempo de pena privativa de liberdade substituída e com a gravidade objetiva das infrações cometidas, mantenho a sanção pecuniária tal como estabelecida na sentença de 1º grau, rejeitando o pedido de redução formulado pela defesa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Jairo Nascimento Lima
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, com cumprimento fixado em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026